Tribunal: TJBA
Processo: 8091860-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091860-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KATRYN SANTIAGO FALETA RIGAUD

Advogado(s)
:
CAIO RIBEIRO FONSECA, LOUISE GONZAGA DE MENEZES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO. CURSO DE MEDICINA. DESCONTO NA MENSALIDADE POR PONTUALIDADE. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. NÃO EXTENSÃO. ABUSIVIDADE. BENESSE DE CARÁTER COLETIVO. PRECEDENTE DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O desconto de pontualidade e eventuais isenções de valores de matrícula em algum dos semestres para alunos não pertencentes FIES devem também ser deferidos para os alunos deste programa, sob pena de tratar desiguais consumidores de mesma categoria.

2. É devida a restituição em dobro, considerando que, ao optar por excluir deliberadamente os beneficiários do programa FIES do acesso aos descontos de caráter coletivo, a ré atraiu a aplicação do art. 42, do CDC, nos termos da nova interpretação dada pelo STJ.

3. Danos morais não configurados.

4. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091860-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante KATRYN SANTIAGO FALETA RIGAUD e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .